Tribunal: STF
Processo: HC 63956
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.
ERRO DE PESSOA NÃO COMPROVADO.
EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA: INOCORRENCIA.
DOCUMENTO FALSIFICADO: USO NÃO DEMONSTRADO.
NÃO CONSEGUINDO DEMONSTRAR O PACIENTE, NO ÂMBITO ESTREITO DO
'HABEAS CORPUS' QUE HAVIA ERRO QUANDO A SUA PESSOA, EM LHE SER
ATRIBUIDO O ILICITO, NÃO E POSSIVEL DECLARA-LO ISENTO DE
CULPABILIDADE.
A PENA IMPOSTA NÃO E DE SE TER COMO INDEVIDAMENTE EXACERBADA SE E
CERTO QUE APENAS HOUVE, NO ACÓRDÃO, ERRO MATERIAL AO SER INDICADO
O ART. 155, §§ II E III, QUANDO DEVERIA SER O ART. 155, §§ 2º E 3.
SE A DENUNCIA NÃO FAZ QUALQUER REFERENCIA A COMO ERAM USADOS
DOCUMENTOS FALSOS, NEM A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO FAZEM REFERENCIA A
TAL USO, E SE VERIFICADO ANTES QUE A ACUSAÇÃO DE USO DECORRE APENAS
DE PRESUNÇÃO, A PENA APLICADA QUANTO A ESSE ILICITO HÁ DE SER CANCELADA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE, A FIM DE SER EXCLUIDO DA
CONDENAÇÃO A PENA IMPOSTA AO PACIENTE PELO USO DE DOCUMENTO FALSO.
ESTENDIDA, EM CONSEQUENCIA A DECISÃO, NO PARTICULAR, AO CO-RÉU
ARY PRATA, COM APLICAÇÃO DA REGRA   DO ART. 580 DO CPP.
PRECEDENTE RTJ 101/127-9.